Tribunal: TJSP
Processo: 1061006-58.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento – Transporte marítimo – Danos verificados em parte das mercadorias transportadas – Alegação de danos provenientes de furos e fissuras nos contêineres que permitiram a entrada de água durante a viagem – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora requerente – Laudo de regulação de sinistro colacionado pela própria autora atesta a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento – Transporte marítimo – Danos verificados em parte das mercadorias transportadas – Alegação de danos provenientes de furos e fissuras nos contêineres que permitiram a entrada de água durante a viagem – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora requerente – Laudo de regulação de sinistro colacionado pela própria autora atesta a ausência de vistoria - Impossibilidade de imputar a responsabilidade dos danos - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061006-58.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado KUEHNE + NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002
Apelante: Hdi Seguros S.a.
Apelado: Kuehne + Nagel Serviços Logísticos ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 9622
APELAÇÃO Ação regressiva de ressarcimento Transporte
marítimo
Danos verificados em parte das mercadorias
transportadas Alegação de danos provenientes de furos e
fissuras nos contêineres que permitiram a entrada de água
durante a viagem Sentença de improcedência Apelo da
seguradora requerente
Laudo de regulação de sinistro
colacionado pela própria autora atesta a ausência de vistoria -
Impossibilidade de imputar a responsabilidade dos danos -
Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus
fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes
desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por HDI SEGUROS S.A.
contra a r. sentença de fls. 240/243, que julgou improcedente a ação regressiva
ajuizada em face de BLUE ANCHOR LINA, representada no Brasil por Kuehne - Nagel
Serviços Logísticos Ltda. Em razão da sucumbência, condenou a requerente ao
enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatício, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa.
A seguradora autora apela às fls. 246/261, aduzindo que: 1. há nexo
causal entre o transporte marítimo efetuado pela ré e os danos ocasionados à carga;
2. a empresa DMH Vistorias foi contratada para realizar a regulação do sinistro,
verificando as anomalias no momento da chegada do contêiner; 3. o relatório de
inspeção confirmou que a carga estava em condições para o transporte; 4. a emissão
de carta de protesto é desnecessária, haja vista que a carga foi recebida com avarias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 268/280.
É o relatório.
A autora narra ter firmado contrato de seguro com a empresa
Interbrasil Comercial Exportadora S.A que, por sua vez, contratou o serviço de
transporte marítimo oferecido pela ré. Entretanto, os produtos transportados
apresentaram avarias, com presença de fungos, machas e umidade em razão da
constação de furos e fissuras nos contêineres que permitiram a entrada de água
durante a viagem.
Assim, almeja o ressarcimento do valor pago a título de indenização
securitária, isto é, R$ 34.28,57.
Em contestação, a requerida defendeu, preliminarmente, a: (i)
existência de defeito na representação do autor; (ii) ilegitimidade ativa; (iii)
decadência do direito da autora. No mais, sustentou que a postulante não comprovou
a ocorrência de danos, haja vista que a vistoria, além de unilateral, não foi realizada
presencialmente, mas apenas por meio de algumas fotografias enviadas do porto de
destino.
Feito esse introito, tem-se que a irresignação recursal não vinga.
Pois bem; a r. sentença deve ser mantida integralmente, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
4
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. Des.
Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. Elliot Akel,
1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara,
j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, j.
20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des.Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, j.
09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade
do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (cf.STJ, REsp n. 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum apelado
e que se circunscrevem aos seguintes:
“Não há defeito na representação do autor, conforme
documentação de fls. 222/223.
A sub-rogação veio provada a fls. 78/81, não havendo qualquer
óbice ao pagamento de indenização diretamente ao exportador
da mercadoria, por acordo e com anuência da segurada
importadora.
A averbação do embarque, por seu turno, foi provada de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
5
suficiente a fls. 225, não se podendo exigir que a providência seja
realizada por documento formal escrito, sendo suficiente a prévia
notificação à seguradora por meio eletrônico/telefônico.
Tampouco há óbice à juntada do documento em réplica, pois
realizada justamente para rebater tese apresentada em
contestação.
Não há que se falar em decadência. O referido prazo de 10 dias
previsto no artigo 754 do Código Civil para denúncia ao
transportador acerca de evento danoso não atinge o direito do
autor ao recebimento de indenização pelos danos sofridos. [...].
Contudo, no mérito, o pedido é improcedente.
A responsabilidade da transportadora pela entrega incólume dos
produtos é objetiva, nos termos do artigo 749 do Código Civil. O
transportador somente se exime dessa responsabilidade se
comprovado que a coisa já foi por ele recebida com avarias ou em
caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior.
No caso dos autos, contudo, não se realizou a obrigatória vistoria
das mercadorias, com a efetiva regulação do sinistro, conforme
expressamente previsto na apólice do seguro.
O relatório de regulação de fls. 72 e ss foi realizado
exclusivamente com base nas fotografias de fls. 68/70, enviadas
pela segurada, sem a vistoria conjunta da mercadoria avariada e
do container em que realizado o transporte (fls. 73). Ressalte-se,
também, que conforme o relatório, a segurada teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
6
inspecionado, na origem, apenas 30 fardos de madeira, por
amostragem, sendo portanto possível que os fardos danificados já
apresentassem fungos e umidade acima da recomendável para a
longa viagem que se iniciaria.
Especial menção merece o fato do relatório de regulação ter
concluído pela ausência de cobertura, tendo em vista a emissão
de carta protesto fora do prazo e demais providencias também
fora do estipulado na apólice (fls. 75). Note-se que as cartas
protesto foram enviadas apenas em 08/01/2018 e 29/01/2018,
todas fora do prazo do contrato de seguro, o que autorizava a
recusa no pagamento da indenização. Nesse cenário, resta claro
que o pagamento ocorreu por mera liberalidade, contra expressa
disposição do contrato de seguro. Por fim, prossegue o relatório:
'não temos como afirmar de forma irrefutável a quem deve ser
imputada a responsabilidade'.
Em suma, além da ausência de cobertura securitária pelos
motivos constantes do relatório, há possibilidade concreta de
existência prévia dos danos.
Por outro lado, as fotografias que foram analisadas pela empresa
de regulação (fls. 70) não provam nem de perto que o container
estava danificado a ponto de ocasionar mofo ou umidade nos
produtos, não havendo qualquer indício objetivo concreto de
efetiva entrada de água no contêiner.
Assim, incabível a condenação da ré ao ressarcimento dos danos
apontados, por falta de provas da sua responsabilidade pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
7
danos alegados e pela ausência de cobertura securitária
conforme expressamente aferido no curso da regulação do
sinistro” (fls. 241/243).
Com efeito, inexiste irregularidade na representação processual da
parte autora, notadamente porque o Sr. Eduardo D ́Amato tem poderes para
representar a postulante, conforme procuração de fls. 222/223.
De igual modo, a alegação de ilegitimidade ativa também não
merece prosperar. A seguradora autora se sub-rogou nos direitos da empresa
destinatária do transporte de mercadorias ao realizar o pagamento da indenização
securitária (fls. 78/81). Assim, uma vez que assume a posição da contratante, não há
que se falar em ilegitimidade ativa.
Quanto à arguição de decadência, sustenta a ré a inobservância do
prazo previsto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil em virtude da ausência
de carta protesto.
Ocorre, porém, que o aludido permissivo legal somente diz respeito
às relações entre o transportador e o destinatário da mercadoria transportada, não se
aplicando à seguradora, cujo direito de regresso é disciplinado pelo art. 786 do mesmo
diploma legal.
Vale dizer, incide a regra disciplinada no art. 754 do Código Civil
apenas entre a transportadora e a destinatária. A seguradora, por sua vez, não tem
interesse em reclamar sobre as avarias, haja vista que o seu objetivo é se sub-rogar no
direito ao ressarcimento contra o responsável pelo sinistro.
Cumpre observar que não haveria sentido sujeitar a seguradora ao
prazo decadencial de 10 dias se a própria lei fixa o prazo de 1 ano para que o segurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
8
se volte contra o segurador, ou este contra aquele (art. 206, § 1o, II, Código Civil).
A propósito, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de seguro
Ressarcimento de danos oriundos de avaria em carga
importada - Prazo decadencial de 10 dias de que trata o
parágrafo único, do art. 754 do Código Civil, que tem
aplicação à relação contratual existente entre o
destinatário
e
a
transportadora
-
Precedentes
jurisprudenciais - Termo inicial que, ademais, corresponde
à data da entrega, não havendo falar-se, na hipótese, em
protesto intempestivo - Seguradora que não logrou
demonstrar tenha o segurado descumprido qualquer
cláusula do contrato - Sentença mantida - Recurso
improvido” (Apel. 4002318-85.2013.8.26.0565 - Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana - 23a Câmara de Direito
Privado j. 30.09.2015) sem negrito no original.
“AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA
CONTRA
TRANSPORTADORAS
TRANSPORTE
MULTIMODAL COMPRA DE PRODUTOS QUÍMICOS PRAZO
DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 754 DO CÓDIGO CIVIL.
No contrato de transporte, o prazo decadencial de 10
dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código
Civil, refere-se à reclamação pela perda parcial ou
avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na
relação contratual entre a empresa contratante e a
transportadora contratada. Este prazo (decadencial)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
9
não se confunde nem interfere no direito à indenização
pelos prejuízos causados. Seguradora que, ao pagar a
indenização à empresa segurada, sub-roga-se nos direitos
desta contra as transportadoras (art. 786, CC) - Instituto
da decadência que não se confunde com o da
prescrição. Afastamento da decadência e julgamento do
mérito da causa (art. 515, § 3o, CPC). Conjunto
probatório que demonstra que as avarias se deram por
conta da atividade das transportadoras e armazém.
Responsabilidade objetiva e solidária - Ação procedente
em
parte
Recurso
provido
em
parte”
(Apel.
0063637-70.2010.8.26.0002, Rel. Sérgio Shimura, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2014) sem negrito
no original.
Dessarte, o protesto eventualmente realizado fora do prazo previsto
no parágrafo único do art. 754 ou mesmo a falta de reclamação da segurada pela
avaria na carga é ineficaz perante a seguradora.
No mérito, ante a bem fundamentada sentença exarada pelo nobre
magistrado de piso, cabe apenas reforçar que os documentos juntados pela própria
autora atestam que, durante a regulação de sinistro, diversos itens e requisitos não
foram devidamente cumpridos pela segurada, entre os quais destacam-se a ausência
de vistoria.
Ora, restou incontroverso que a mercadoria supostamente
deteriorada nunca foi vistoriada, conforme atestado pela empresa contratada para a
regulação do sinistro (fls. 73): “Para o presente caso NÃO houve realização de vistoria,
tendo em vista que os danos foram constatados no destino final, ou seja, na Arábia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
10
Saudita, contudo nos valemos das informações recebidas através dos documentos que
compõem o processo e especialmente das fotos enviadas pelo segurado e anexadas ao
processo”.
Tal fato é confirmado pela recorrente em suas razões recursais ao
argumentar que: “Data venia, o entendimento do juízo a quo de que não foi realizada
vistoria obrigatória no momento da regulação é equivocado, já que a legislação
processual não adota o formalismo exacerbado” (fls. 254).
A ausência de vistoria impediu a verificação da tese de que as cargas
transportadas pela ré foram danificadas durante o trajeto marítimo, tampouco qual foi
o motivo dos danos.
Justamente por esse motivo, a empresa responsável pela regulação
de sinistro concluiu que “não temos como afirmar de forma irrefutável a quem deve
ser imputada a responsabilidade pelos danos” (fls. 275).
Em caso similar, esta Colenda 24a Câmara assim decidiu:
“Ação regressiva Instrumento particular de seguro
Contrato de transporte marítimo internacional Sentença
de procedência Apelação da ré PRELIMINARES SOBRE
ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA -
Afastamento É irrelevante, para o deslinde da
controvérsia, documento comprobatório de averbação de
embarque, haja vista que a exordial está acompanhada
de elementos outros que evidenciam a relação jurídica
contratual estabelecida entre seguradora e segurada,
entre os quais a apólice do seguro, relatório de análise e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
11
comprovante de pagamento da indenização securitária -
A apelante subcontratou a realização do serviço de
transporte
da
mercadoria,
autoproclamando-se
"representante do agente de cargas" e ingressando na
cadeia negocial vinculadora do transporte, independentemente da natureza da contratação
pactuada - Ao integrar a cadeia de prestadores de serviço
de transporte marítimo, em princípio, tem a ré
legitimidade para responder, perante o importador
nacional,
pelas
eventuais
avarias
detectadas
na
mercadoria - Precedentes do STJ e deste TJSP - MÉRITO
Avaria em parte das mercadorias transportadas por
molhadura em decorrência de infiltração de àgua devido
à corrosão no teto do contêiner
Responsabilidade
objetiva
Inocorrência
Autoridade portuária que
apontou que o contêiner apresentava amassamento,
porém, sem efetiva menção à corrosão ou perfuração que
pudessem permitir a entrada de água no cofre de carga
Ausência de vistoria pericial concisa, ainda que unilateral,
do contêiner e da carga danificada, a fim de se averiguar
a responsabilidade e a respectiva extensão dos prejuízos
Conjunto probatório que não permite constatar se as
avarias ocorreram enquanto a mercadoria estava em
poder da transportadora marítima Mero amassamento
do contêiner em que estava acondicionada a mercadoria
que não implica avaria por molhadura, sendo possível que
os danos tenham ocorrido após a execução do transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
12
marítimo
Nexo de causalidade não demonstrado

Precedentes TJSP Autora que não se desincumbiu do
ônus processual que lhe cabia, na forma do art. 373,
inciso I, do CPC Sentença reformada Sucumbência
invertida
RECURSO, NO MÉRITO, PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1004281-15.2019.8.26.0002; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020).
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dada a sucumbência da autora também em Segunda Instância, fixam-
se honorários recursais, em prol do patrono da ré, em 5% sobre o valor da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061006-58.2018.8.26.0002 -Voto no
13